Tribunal: TJBA
Processo: 8036743-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036743-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO JAIME DA CONCEICAO FILHO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu Mandado de Segurança para reconhecer o direito do Policial Militar inativo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, a partir da data da impetração. O Embargante alega omissão no julgado, requerendo expressa ressalva para compensação de eventuais valores pagos administrativamente, a fim de evitar enriquecimento ilícito. II. Questão em discussão A controvérsia restringe-se à verificação de omissão no Acórdão quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente já adimplidos pela Administração Pública sob o mesmo título e período. III. Razões de decidir O Acórdão (ID 76671311) reconheceu o direito do Impetrante à incorporação da CET no percentual de 125% em seus proventos, aplicando o princípio da paridade em decorrência da natureza genérica da gratificação, bem como o direito ao cálculo dos proventos com base na graduação superior (1º Tenente), nos termos do artigo 92, III, da Lei Estadual n.º 7.990/2001. No entanto, embora o reconhecimento do direito de fundo e a determinação dos efeitos patrimoniais a partir da impetração estejam devidamente fundamentados, o julgado se silenciou quanto à obrigatória compensação de eventuais pagamentos prévios realizados pela Fazenda Pública relativos à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, na graduação anteriormente reconhecida ou em qualquer outro percentual, os quais coincidam com o período objeto da condenação. A ausência dessa previsão expressa, embora seja uma decorrência lógica e inerente à liquidação de qualquer julgado condenatório, pode configurar omissão passível de integração, pois a segurança jurídica exige que os parâmetros para o cumprimento da obrigação sejam claros desde o momento da formação do título executivo judicial. A compensação de valores é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa, princípio geral de direito que transcende as relações privadas e se impõe no Direito Público, garantindo a lisura e a correção contábil na administração dos recursos públicos e assegurando que o pagamento resultante da condenação judicial incida apenas sobre as diferenças líquidas e apuradas na fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese Acolhimento dos Embargos de Declaração com efeito integrativo. Tese de julgamento: "1. Em julgado condenatório da Fazenda Pública em Mandado de Segurança, impõe-se a ressalva expressa, ainda que em sede de Embargos de Declaração, para compensação de valores já adimplidos administrativamente sob o mesmo título e período, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto PM/BA), art. 92, III; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 1.022, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA (Embargante) contra o acórdão proferido no Mandado de Segurança Cível n. 8031775-76.2023.8.05.0000, figurando como Impetrante BETHANIA RODRIGUES SILVA (Embargada). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07